Tribunal: TJSP
Processo: 1032435-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que pede reembolso da indenização paga aos segurados pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Ausência de prova dos fatos alegados. Não preservação dos bens supostamente danificados. Perícia técnica impossibilitada. Não demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que pede reembolso da indenização paga aos segurados pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Ausência de prova dos fatos alegados. Não preservação dos bens supostamente danificados. Perícia técnica impossibilitada. Não demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais. Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados aos seus segurados. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a conduta da concessionária na prestação de seus serviços. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do CPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270607
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032435-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AGF BRASIL
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032435-40.2019.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL – Foro Central Cível
JUIZ: DR. TOM ALEXANDRE BRANDÃO
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
VOTO No 27.508
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos. Seguradora que pede reembolso da
indenização
paga
aos
segurados
pelos
prejuízos
em
equipamentos danificados por alegada oscilação de energia.
Ausência de prova dos fatos alegados. Não preservação dos bens
supostamente danificados. Perícia técnica impossibilitada. Não
demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais.
Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados aos seus
segurados. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou os
fatos constitutivos de seu direito. Ausência de provas com
elementos técnicos mínimos e necessários para apurar eventual
nexo de causalidade entre os danos afirmados e a conduta da
concessionária na prestação de seus serviços. Responsabilidade
objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ônus
da prova de quem alega (art. 373, I, do CPC). Autora que não se
desincumbiu
desse
mister.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 321/328) interposto por Allianz
Seguros S/A contra a r. sentença de fls. 315/319, que julgou improcedente ação
regressiva de ressarcimento de danos movida em face de Companhia Paulista de Força
e Luz CPFL, condenada a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados R$1.000,00.
Em suas razões recursais, renova seus argumentos anteriores. Afirma
que restou demonstrado que os danos decorreram de sobrecarga de energia elétrica,
conforme laudos apresentados com a petição inicial. Entende que, apesar de restar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032435-40.2019.8.26.0100 -Voto no
3
inviabilizada a perícia técnica judicial, os laudos de vistoria técnica foram produzidos por
empresa imparcial e de confiança, e o nexo de causalidade entre o dano e a
responsabilidade da concessionária. Diz que se sub-rogou no direito de seus segurados,
que, por sua vez, têm a liberdade de escolher o profissional para a reparação do
equipamento. Alega que cabe a ré o ônus de provar o fornecimento adequado de
energia. Postula a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 332/351.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, no que pese o inconformismo da
recorrente.
A discussão versa sobre a culpa da ré, prestadora de fornecimento de
energia elétrica, em razão de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados da autora-
apelante supostamente causados em razão de alegada oscilação de energia elétrica.
Afirma que efetuou o pagamento da indenização securitária aos seus segurados, razão
pela qual pretende o reembolso dos valores despendidos.
Intimada se ainda estaria na posse dos bens danificados, a autora
informou que procedeu o descarte dos equipamentos que não puderam ser consertados
(fls. 313/314).
Em que pesem os argumentos da apelante de que os laudos trazidos
na inicial são idôneos, não se pode olvidar que a regulação do sinistro não está
corroborada por prova pericial que tenha observado o contraditório e a ampla defesa,
razão pela qual não pode fazer com que seja presumida a responsabilidade da ré.
Portanto, diante da ausência de perícia técnica judicial apta a
demonstrar a existência do nexo causal, incabível a utilização de documentos produzidos
unilateralmente pela autora, vez que a concessionária ré teve a sua defesa
comprometida, pois não foi possível a realização de prova pericial.
Assim, ausente a comprovação do nexo causal, é forçoso reconhecer
que não comporta acolhimento a pretensão regressiva, entendendo-se que a autora não
se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032435-40.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Nem se alegue o dever de indenizar da ré em razão de sua
responsabilidade ser objetiva, vez que, como mencionado, não restou demonstrado o
nexo de causalidade.
Assim, ainda que a responsabilidade civil da apelada seja objetiva (art.
37, § 6o, da CF), por se tratar de concessionária de serviço público, e independer da
demonstração de culpa, faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade entre
os danos e a conduta (omissiva/comissiva) da concessionária, o que não ocorreu.
Em casos análogos, já decidiu esta E. Corte:
“SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA Demanda ajuizada pela seguradora
sub-rogada nos direitos do segurado - Danos causados em virtude de falha na prestação
dos serviços pela concessionária ré - Oscilação na tensão da rede elétrica Decreto de
improcedência - A responsabilidade da concessionária na prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica é objetiva e, portanto, prescinde da prova de culpa,
cabendo à autora demonstrar o dano e o nexo causal - Ausência de prova, por parte da
requerida produzir, no sentido de que os danos foram causados por ação ou omissão do
consumidor
Prova pericial, aliás, em sentido contrário (qual seja, que os danos
causados não foram ocasionados por oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica)

Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
no
0103328-59.2008.8.26.0100, Rel. Des. SALLES ROSSI, 20a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, j. 14/12/2016);
“ENERGIA ELÉTRICA Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais Ausência de comprovação da existência de nexo causal entre os danos
causados aos equipamentos e eventual ação ou omissão da concessionária. Recurso
não provido.” (Apelação no 1005412-61.2015.8.26.0100, Rel. Des. SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA, 33a Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2016);
E,
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária
afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso da Ré provido e desprovido o da Autora.”
(Apelação no 1008505-95.2016.8.26.0100, Rel. Des. PEDRO BACCARAT, 36a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032435-40.2019.8.26.0100 -Voto no
5
de Direito Privado, j. 17/11/2016).
Assevera AMARAL SANTOS, com o brilhantismo de sempre, que:
"Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a
prova do fato impeditivo, extinto ou modificativo daquele" (Comentário ao Código de
Processo Civil, vol. IV, pág. 36, Ed. Forense).
Ora, "allegatio et non probatio quasi non allegatio".
O ônus da prova referente às alegações iniciais era da apelante, que
não se desincumbiu desse mister (art. 373, I, do CPC). A instrução processual encerrou-
se sem prova efetiva do alegado nexo de causalidade entre os danos e suposta ação ou
omissão da ré pelos prejuízos mencionados na petição inicial.
Dessa forma, não havendo razão para a reforma, a sentença deve ser
mantida tal como lançada.
Finalmente, de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais, nos
termos do art. 85, §11o, do CPC, razão pela qual majoro a verba honorária arbitrada na r.
sentença para o total de R$1.200,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator